Tribunal: TJES
Processo: 5007142-39.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007142-39.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEUS FERREIRA GOMES CORREIA e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
Advogad
o

Martiniano Milioli Lintz
– OAB/ES nº
25.789
,
em benefício de

LUCAS FERREIRA GOMES CORREIA e MATHEUS FERREIRA GOMES CORREIA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2ª
Vara de
Piúma
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Alegam nulidade da busca e apreensão realizada na residência do postulante, ante a flagrante violação do domicílio com base em denúncia anônima, desprovido do competente mandado de busca e apreensão.

Aduz, ainda, matérias de mérito referentes à
insuficiência probatória relativo
à LUCAS FERREIRA GOMES CORREIA.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que
os impetrantes
seja
m

colocados imediatamente em liberdade
.

Liminar indeferida,
conforme decisão
ID 2002683
.

Informações devidamente prestadas (ID 1999074).

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID 2091094), de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Gustavo Modenesi Martins da Cunha, opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
Advogad
o

Martiniano Milioli Lintz
– OAB/ES nº
25.789
,
em benefício de

LUCAS FERREIRA GOMES CORREIA e MATHEUS FERREIRA GOMES CORREIA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2ª
Vara de
Piúma
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Alegam nulidade da busca e apreensão realizada na residência do postulante, ante a flagrante violação do domicílio com base em denúncia anônima, desprovido do competente mandado de busca e apreensão.

Aduz, ainda, matérias de mérito referentes à inaplicabilidade da conduta imputada à LUCAS FERREIRA GOMES CORREIA.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que
os impetrantes
seja
m

colocados imediatamente em liberdade
.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, observo que o coacto Matheus foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e o suplicante Lucas Ferreira Gomes Correia, pela suposta prática do delito prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 329, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal
, nos autos da ação penal nº
0000630-83.2021.8.08.0014
.

N
o que se refere a nulidade da busca e apreensão na residência, relembro que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, através do Tema 280/STF, que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Neste aspecto,
constata-se que as circunstâncias narradas pelas
testemunhas
policiais, indicavam a existência de indícios suficientes da ocorrência do crime de tráfico de drogas, para permitir que os mesmos ingressassem na residência do recorrente
.

Com efeito, encontravam-se os acusados em estado de flagrância, sendo desnecessário, portanto, mandado de busca e apreensão, tampouco autorização para adentrar no imóvel.

Assim, constato que a medida constritiva se faz necessária como forma de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, frente a gravidade concreta das condutas perpetradas, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, principalmente levando-se em consideração que o Magistrado 'a quo' analisou todas as circunstâncias pelas quais decretou a medida cautelar.

Sendo assim, tratando-se
de crime permanente, h
á
, portanto, estado de flagrância,
desde que
presentes situações que evidenciem
a atividade ilegal, devidamente justificadas a posteriori, como no caso dos autos.

Neste sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. FUNDADA SUSPEITA COM CAMPANA E INGRESSO AUTORIZADO POR MORADOR. APREENSÃO SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTES. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍ LIO NÃO COMPROVADA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. ASPECTOS CONCRETOS E MODUS OPERANDI. NECESSÁRIO AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I # Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II # In casu, a eg. Corte de origem, além de consignar que a entrada em domicílio se deu mediante autorização de morador, também explicou que a fundada razão residiu na campana realizada pelos policiais, que flagraram intensa movimentação, típica de comércio ilícito de entorpecentes. Não obstante, houve a apreensão de quantidade considerável de drogas na ocasião, reforçando, concretamente, a necessidade da atuação dos policiais. III - O julgamento do HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021, nas suas próprias palavras, "não se traduz, obviamente, em cercear a necessária ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos ou em espaço de criminalidade". Assim, em havendo, no caso concreto, situação que autorize a entrada em domicílio, não existe flagrante ilegalidade a se coarctar, até mesmo pelo já definido pelo col. Supremo Tribunal Federal, que, em repercussão geral (Tema 280), fixou a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010). IV - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. V - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos lançados no habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 654.438/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

N
o tocante às alegações
meritórias
quanto
à
insuficiência probatória relativo
ao requerente LUCAS FERREIRA GOMES CORREIA
, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme neste sentido,
senão vejamos
:

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA HABEAS CORPUS NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - EXCESSO DE PRAZO - NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA. 1. No que tange à alegação da impetrante de ausência de elementos suficientes de autoria do paciente, verifica-se que trata de matéria de mérito, de modo que a mesma não pode ser analisada no presente writ, uma vez que o habeas corpus não admite dilação probatória. [...]. 6. ORDEM DENEGADA.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180001958, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/05/2018).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E
RESISTÊNCIA
.

ARTIGO
33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06,
E ART.
329
NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
.

1.
NULIDADE
DA BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
NÃO VERIFICAÇÃO.
FUNDADA SUSPEITA
.
2.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA.

3.
ORDEM DENEGADA.
1
.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, conquanto mostre-se imprescindível a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Não viola a cláusula de inviolabilidade de domicílio a entrada em residência sem o consentimento do morador e destituído do mandado judicial, quando houver fundadas razões e encontrar-se o agente em flagrante delito.
2
.
N
o tocante às alegações d
e

insuficiência probatória

a
um d
o
s
paciente
s
, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.
3
.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.